Tribunal: TJSP
Processo: 1000349-81.2018.8.26.0025
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Angatuba – Vícios na realização do Pregão Presencial n.o 04/2013, que acabou sendo anulado – Com isso, devido à proximidade do início do ano letivo de 2013, houve a contratação emergencial, com dispensa de licitação, da empresa corré Jundiá para a realização do transporte escolar – Demonstração, por intermédio de prova

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Angatuba – Vícios na realização do Pregão Presencial n.o 04/2013, que acabou sendo anulado – Com isso, devido à proximidade do início do ano letivo de 2013, houve a contratação emergencial, com dispensa de licitação, da empresa corré Jundiá para a realização do transporte escolar – Demonstração, por intermédio de prova pericial e também do cotejo com o contrato anterior, que houve sobrepreço na contratação emergencial, com prejuízo aos cofres públicos municipais – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.